Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002972-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EIRE FRAGOSO SOARES - CPF: 811.267.191-53 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - ALEGAÇÃO DE REGISTRO PRESCRITO - DANO MORAL. NATUREZA HISTÓRICA DO CADASTRO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por EIRE FRAGOSO SOARES contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (Processo no 1002972-77.2024.8.11.0041), ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A., na qual se pleiteava a declaração de inexigibilidade de dívida inscrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a declaração de ilicitude da conduta da instituição financeira e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a anotação de prejuízo no SCR, mantida por período superior a cinco anos, caracteriza ilicitude passível de reparação por danos morais; e (ii) determinar se, no caso concreto, houve falha na prestação do serviço bancário pela instituição financeira, apta a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) tem natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, submete-se ao prazo máximo de manutenção de registros negativos por até cinco anos, nos termos do art. 43, § 5o, do CDC e da Súmula 323 do STJ.

4 - A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR constitui um banco de dados de caráter histórico, o que impede alterações ou exclusões de registros validamente inseridos, mesmo após o reconhecimento da prescrição do débito.

5 - No caso concreto, o primeiro registro de prejuízo foi realizado em 12/2018 e a última anotação ocorreu em 07/2021, estando, portanto, em conformidade com o prazo legal e jurisprudencialmente admitido, inexistindo ilegalidade na conduta da instituição financeira.

6 - Não havendo comprovação de inexigibilidade da dívida, tampouco evidência de má prestação de serviço ou manutenção indevida do registro, inexiste ato ilícito que fundamente a pretensão de indenização por dano moral.

7 - Ademais, constatou-se a existência de outros apontamentos restritivos em nome do apelante anteriores à anotação impugnada, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ, o que afasta a configuração de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A manutenção de registro de prejuízo no SCR por período inferior a cinco anos não configura ilicitude, desde que a anotação tenha sido validamente realizada.

2 - O SCR possui natureza de banco de dados histórico, sendo vedada a modificação ou exclusão de informações regularmente inseridas.

3 - A existência de outras restrições preexistentes no nome do consumidor afasta o reconhecimento de dano moral automático, conforme Súmula 385 do STJ.

4 - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20%, dispensando a exigibilidade frente à existência da concessão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação por
EIRE FRAGOSO SOARES
, contra decisão sentença da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais no 1002972-77.2024.8.11.0041, 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, movida em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A
., que julgou a ação improcedente a ação que visava a responsabilização da instituição bancária, em decorrência de suposta inscrição prescrita no SRC do banco central.

Em suma (id.

264723776), o recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo que a anotação do SRC do banco central é ilegal, pois ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no art. 43, § 5o do CDC.

Argumenta que o SCR tem natureza restritiva de crédito, como reconhecido pelo próprio STJ.

Afirma que a anotação prescrita enseja, por si só, dano moral in re ipsa, independentemente de outras restrições ou da demonstração de prejuízo material

Por fim, aduz que houve má prestação de serviço por parte da instituição financeira, configurando ato ilícito indenizável.

Com tais considerações, requer a reformada integralmente da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito inscrito no SCR, reconhecer a ilicitude da conduta da instituição financeira e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, além das custas e honorários advocatícios.

Ainda, requer o reconhecimento da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto e a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantendo a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

Inicialmente, esclareço que a suspensão decretada no julgamento do Tema 1.264 não afeta a aplicação da Súmula 323 do STJ, pois tratam de situações jurídicas distintas.

Dessa forma, tendo em vista que a parte autora/apelante questiona a manutenção do registro por prazo superior a cinco anos, deve ser aplicada, ao presente caso, a Súmula 323 do STJ.

Com tais considerações, friso que o STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

Como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida de informações dos consumidores nesse sistema é passível de gerar dano moral, uma vez que pode inviabilizar o acesso ao crédito, causando prejuízos relevantes ao consumidor.

Entretanto, insta esclarecer que havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o, do CDC), e pelo
prazo máximo de 05 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dessa forma, analisando a petição inicial (id. 264723294), verifico que a parte autora/apelante, não impugnou a validade da dívida, nem apresentou qualquer prova de sua quitação ou inexigibilidade.

Limitou-se a sustentar que o registro SRC estaria prescrito, já que a dívida teria vencido em dezembro/2018.

Compulsando o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) (Id. 264723752), observo que o primeiro registro de prejuízo ocorreu em 12/2018:

Da mesma forma, observo que o ultimo apontamento de prejuízo ocorreu em 07/2021:

Assim, resta evidente que as informações de prejuízo iniciadas em dezembro/2018, e excluídas em julho/2021, respeitaram os limites previstos na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado
, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um registro de caráter histórico, razão pela qual não admite alterações nas informações que tenham sido validamente inseridas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “
É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”.
(STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1024598-12.2023.8.11.0002, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 14/05/2024).

Assim, inexistindo irregularidade no registro junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), não há que se falar em dano moral no presente caso.

Ademais
, mesmo que não fosse assim, verifico que antes da informação de prejuízo, o apelante já possuía outros apontamentos junto ao SCR, atraindo a incidência da sumula 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO SCR -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT, TURMA RECURSAL, RI 1015854-62.2022.8.11.0002, RELATOR: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, JULGADO EM 10/11/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de supostas irregularidades no registro de prejuízo junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20%, dispensando a exigibilidade frente à existência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025